Tribunal: TJSP
Processo: 2302527-46.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e resistência.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Réu reincidente. Prisão preventiva cabível, nos termos dos arts. 310, § 2o, e 313, I e II, do CPP.
Necessidade de garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares substitutivas. Gravidade concreta da imputação.
Pandemia de

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e resistência.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Réu reincidente. Prisão preventiva cabível, nos termos dos arts. 310, § 2o, e 313, I e II, do CPP.
Necessidade de garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares substitutivas. Gravidade concreta da imputação.
Pandemia de Covid-19. Não verificação das hipóteses do art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação. Inocorrência de excesso de prazo ou de ausência de tratamento.
Ordem denegada.